Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700779-53.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARÍLIA DUARTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERÍCIA MÉDICA. INAPTIDÃO MENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. MOTIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Se a apelante aponta motivos para a reforma da sentença, não obstante haja trechos da exordial repetidas nas razões recursais, impõe-se o conhecimento do apelo. 2. Os atos administrativos ostentam o atributo da presunção de legitimidade, o que conduz à conclusão de foram praticados com fundamento na lei e no direito, bem como amparado em fatos pré-existentes e verdadeiros. 3. É possível ao administrado prejudicado pela manifestação de vontade administrativa pleitear a sua anulação, caso comprove a ilegalidade do ato ou que este tenha sido praticado com base em fatos não verdadeiros ou inexistentes. 4. Não demonstrando o fato constitutivo de seu direito, o caso é de improcedência do pedido. 5. Recurso da autora conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 2o, caput e parágrafo único, inciso VIII, da Lei 9.784/1999, sustentando a ilegalidade do ato administrativo que a considerou inapta para o cargo público para o qual foi aprovada, sem fundamentação idônea. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231 (ID 45979676). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 2o, caput e parágrafo único, inciso VIII, da Lei 9.784/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos atos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005